Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-12.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por construtora contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação de indenização por atraso na entrega de imóvel, com fundamento em supostas omissões relativas: à configuração da mora; à aplicação da taxa SELIC; ao termo inicial dos juros moratórios; à caracterização do dano moral; e à necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e súmula para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às matérias apontadas; e (ii) estabelecer se os dispositivos legais invocados pela embargante foram devidamente prequestionados.
III. Razões de decidir
3. Não se constata omissão, pois o acórdão embargado se manifestou expressamente quanto à configuração da mora, à aplicação da taxa SELIC, ao termo inicial dos juros moratórios e à caracterização do dano moral.
4. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. O prequestionamento dos dispositivos legais suscitados fica caracterizado nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente da rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pela ré.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2055146, 0748532-23.2022.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 16/10/2025, DJe 23/10/2025.